Tribunal: STF
Processo: ADI 1561
Classe: ADI
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1997-10-29
Data de publicação: 1997-10-29

Ementa:
EMENTA: - DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO.
ESCRIVÃES DE EXATORIA E FISCAIS DE MERCADORIAS EM TRÂNSITO.
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE: ARTIGOS 1º E 2º DA
LEI Nº 8.246/91 E ART. 2º DA LEI Nº 8.248/91, AMBAS DO ESTADO DE
SANTA CATARINA. MEDIDA CAUTELAR.
1.      A um primeiro exame, as normas impugnadas, das Leis nºs
8.246 e 8.248, de 18.04.1991, do Estado de Santa Catarina, não
parecem incidir no mesmo vício de inconstitucionalidade que
justificou a procedência da Ação Direta de Inconstitucionalidade da
Lei Complementar nº 81, de 10.03.93, daquele Estado, declarada na
ADI nº 1.030.
        É que a LC nº 81/93 procedeu à "transformação, com seus
ocupantes, de cargos de nível médio em cargos de nível superior",
incidindo numa "espécie de aproveitamento, ofensivo ao disposto no
art. 37 da Constituição Federal", conforme ficou ressaltado no
acórdão daquele precedente.
2.      Já nas normas, aqui impugnadas, das Leis nºs 8.246 e 8.248,
de 18.04.1991, não se aludiu a transformação de cargos, nem se
cogitou expressamente de aproveitamento em cargos mais elevados, de
níveis diferentes.
        O que se fez foi estabelecer exigência nova de
escolaridade, para o exercício das mesmas funções, e se permitiu que
os Fiscais de Mercadorias em Trânsito e os Escrivães de Exatoria
também as exercessem, naturalmente com a nova remuneração,
justificada em face do acréscimo de responsabilidades e do interesse
da Administração Pública na melhoria da arrecadação. E também para
se estabelecer paridade de tratamento para os exercentes de funções
idênticas. Mas não se chegou a enquadrá-los em cargos novos, de uma
carreira diversa.
        Se isso pode, ou não, ser interpretado como burla à norma
constitucional do concurso público, é questão que não se mostra
suficientemente clara, a esta altura, de um exame sumário e
superficial.
3.      De resto, ainda que se pudesse vislumbrar em ambas as Leis,
aqui impugnadas, os mesmos vícios da L.C. nº 81/93, não é de se
desprezar a circunstância de que datam elas de 18.04.1991. Portanto,
entraram em vigor há mais de seis anos.
        Sendo assim, a denegação da cautelar não afetará as
finanças do Estado mais do que vinham sendo afetadas nestes últimos
seis anos.
        Por outro lado, com sua concessão, haveria o risco, nunca
desprezível, de se atingirem, consideravelmente, os vencimentos de
271 servidores, que os vinham percebendo, ao menos desde 1991.
Circunstância que evidencia, também, não estar a Administração,
durante todo esse tempo, tão convicta da inconstitucionalidade que
agora sustenta.
4.      Na verdade, somente um julgamento mais aprofundado, ou
seja, do mérito da ação, poderá eventualmente vir a produzir os
resultados pretendidos com sua propositura.
5.  Medida cautelar indeferida. Decisão unânime.